Tribunal: TJDFT
Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DA SILVEIRA BE AIDAR, GILSON FERNANDES VASCONCELLOS AGRAVADO: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS, MARCIO MARTINS COSTA, LETICIA DE VILHENA GARCIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo Interno contra o despacho Id. 18988906, que manteve a audiência de conciliação nos autos presentes e destacou a relevância da participação da Defensoria Pública naquele ato, ainda que não tivesse poderes para transacionar em relação aos curatelados, nos seguintes termos: “Em atenção à manifestação da Curadoria Especial de Ausentes (Defensoria Pública) ao Id. 18659301, mantenho a audiência de conciliação designada para o dia 14.9.2020. No mais, embora argumente a Defensoria Pública que não tem poderes para transacionar em relação a Gilson Fernandes Vasconcelos e Cláudia Maria da Silveira Be Aidar, ainda assim considero relevante a sua participação na citada audiência para acompanhar a transação quanto aos demais litigantes, que certamente atingirá os Curatelados”. Em síntese, a Agravante defende que não há razão para sua participação na audiência de conciliação, por não ser essencial a presença do Curador Especial, que não tem poderes para transigir. Relata, ainda, que um dos litigantes manifestou desinteresse da realização da referia audiência, o não haveria sentido em mantê-la. Ao final, pede a reforma da r. decisão recorrida, para que seja dispensada da participação da audiência de conciliação marcada para o dia 14.9.2020. Sem contrarrazões. Decido. Trata-se de Agravo Interno contra o despacho Id. 18988906, que manteve a audiência de conciliação nos autos presentes e considerou relevante a participação da Defensoria Pública, ainda que não tivesse poderes para transacionar em relação aos seus curatelados. Incialmente, destaco que o ato processual atacado é mero despacho ordinatório que não comporta agravo interno ou qualquer outro recurso. Mesmo que assim não fosse, o presente Agravo não poderia ser conhecido pela perda superveniente do seu objeto. Isso porque, quando os autos vieram conclusos para análise (15.9.2020) a referida audiência de conciliação já havia sido realizada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora